Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736567-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE MARTINS PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora, Marlene Martins Rocha Pereira, servidora distrital aposentada, que pretende, entre outras questões, a reforma da sentença ID 58342307, para que os descontos realizados pelos réus/apelados em sua conta corrente sejam limitados. A discussão veiculada no apelo perpassa a matéria regulamentada pela Lei Distrital n. 7.239/2023, que dispõe sobre a limitação de descontos diretamente realizados na conta corrente dos servidores públicos do Distrito Federal. Ocorre que a constitucionalidade da referida Lei está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite perante o Conselho Especial deste eg. Tribunal. As partes foram intimadas para se manifestar sobre o tema (ID 58720278), sendo que o réu/apelado Cartão BRB S.A. e a autora/apelante Marlene Martins Rocha Pereira permaneceram silentes (ID 59058922 e 59162774). O réu/apelado BRB Banco de Brasília S.A. defendeu a necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento da citada ADI. Considerando a prejudicialidade externa da análise da constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 em relação ao julgamento deste apelo, entendo que é prudente, sobretudo em atenção ao princípio da eficiência, suspender o trâmite deste processo, até que a ADI seja julgada (CPC/2015 313 V a). Dessa forma, suspendo o presente feito até o julgamento da ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator